Tribunal: TJDFT
Processo: 0718368-57.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SEM AS CAUTELAS NECESSÁRIAS. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PAGAMENTO DE BOLETO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE CAUTELA – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÂO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA, E NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora, com apoio no art. 99, § 3o, do CPC.
2. A autora suscitou em suas contrarrazões preliminar de intempestividade do recurso inominado interposto pelo requerido. Observo que a autora opôs embargos de declaração da sentença pelo que sobreveio decisão em 02/05/2023 (ID 47614537). Conforme art. 1026 do CPC a apresentação de embargos de declaração interrompe o prazo para a interposição de recurso. No caso, a intimação da decisão que julgou os embargos de declaração foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico no dia 04/05/2023 (ID 47614538), de modo que a publicação ocorreu em 05/05/2023, primeiro dia útil subsequente. Portanto, o prazo para apresentação das contrarrazões começou a correr em 08/05/2023, primeiro dia útil subsequente à data da publicação. Como o prazo para apresentação de contrarrazões nos juizados especiais é de 10 dias úteis (art. 42, § 2o, da Lei 9.099/1995), esse findou no dia 19/05/2023, dada da apresentação do recurso inominado pelo requerido.Desse modo, o recurso inominado do réu (ID 47614544) é tempestivo. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE APRESENTADA PELA AUTORA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA.
3. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio dadialeticidadepeça recursal que apresente razões dissociadas da sentença, sem realizar o necessário cotejo com o julgamento que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa.
3.1. O requerido, em seu recurso, relata que foi condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 e que a contratação de cartão de crédito consignado não trouxe elementos suficientes a caracterizar o dano imaterial. Observo a ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso quanto a este ponto, vez que a sentença não condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais à autora, tampouco se questiona nesta ação a contratação de cartão de crédito consignado. Por este motivo, deixo de conhecer o recurso nesta parte.
4. O réu, em seu recurso pugna também pela cassação da sentença ao argumento de que o pedido de expedição de ofício ao Banco Itaú Unibanco S.A., para que forneça a ordem de pagamento referente ao contrato de empréstimo, não foi analisado pelo juiz de origem. É de se notar que o requerido indica que pretende a produção da referida prova, caso seja levantada qualquer dúvida acerca da concessão do crédito (ID 47614513, fls. 08 e 09), o que não ocorreu, porquanto a autora não se insurgiu quanto ao fato de que os valores foram creditados em sua conta. Desta feita, não vislumbro prejuízo a justificar eventual irregularidade neste sentido. Vale destacar que o principal destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.009/95, artigos 5o e 33). Com esses argumentos, REJEITO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA.
5. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula no 479, STJ).
6. A pretensão da parte autora é de obter a declaração de inexistência dos contratos de empréstimo realizados, a restituição dobrada, alternativamente na forma simples, de todas as parcelas descontadas mês a mês e a reparação por danos imateriais.
7. Procedi o reexame do conjunto probatório e entendo que a sentença deve ser parcialmente modificada.
8. É de se ver que tanto o contrato de empréstimo consignado de no 351975383 (ID 151438200) quanto o de no 356141199-6 (ID 151438201) carecem de elementos suficientes a demonstrar que houve a efetiva anuência ou consentimento da autora com a celebração do negócio. Observa-se que o instrumento de no 351975383 (ID 151438200) aponta descrição incorreta do número da identidade da autora e não indica o número de telefone utilização para a confirmação da contratação, não se podendo presumir que a concordância foi manifestada pela autora. Com relação ao instrumento de no 356141199-6 (ID 151438201) sequer há prova da ciência da autora quanto à proposta e aceitação do negócio, conforme bem exposto na sentença.
9. Com efeito do cotejo das alegações de ambas as partes e das provas documentais carreadas sobressai que a instituição ré não foi capaz de demonstrar que as contratações tenham ocorrido de forma regular e que essa fora efetivamente realizada pela autora, o que leva ao convencimento deste juízo de que a instituição financeira agiu sem a devida cautela quando da celebração dos negócios, formalizados por uma contratação digital que não está imune a fraudes.
10. Não basta a prova da realização de cadastro por aplicativo do celular seguindo o passo-a-passo do requerido para concluir que o negócio seja legítimo quanto a quem o tenha executado. É ônus da ré, com toda a sua expertise e, com o mesmo empenho devotado a proporcionar aos consumidores facilidade na contratação, cuidar de adotar medidas de segurança suficientes para evitar burlas ao seu sistema ou mesmo fraudes.
11. Neste cenário, meu convencimento é de que as contratações dos empréstimos somente foram executadas pelos baixos de níveis de controle das operações de crédito realizadas à distância, via eletrônica, pelo Banco.
12. A instituição financeira ao facilitar o acesso ao crédito permitindo a contratação de empréstimo por meio eletrônico deve estar ciente dos riscos que envolvem o negócio. E esses riscos estão relacionados não só com a identificação da pessoa que executa a contratação naquele momento, mas também à exposição dos consumidores ao ataque de organizações criminosas por meio dessas tecnologias.
13. É o caso dos autos, porque a instituição financeira não se cercou dos cuidados necessários por ocasião das operações de crédito, o que permitiu que o estelionatário perpetrasse o golpe.
14. Por essas razões, impõe-se reconhecer que as falhas de segurança na concessão dos empréstimos foram determinantes para a ocorrência das contratações fraudulentas, inclusive quanto ao contrato no 351975383 (ID 151438200).
15. Logo, é medida de justiça a devolução dobrada das quantias que indevidamente foram descontadas dos proventos de aposentadoria da autora. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a cobrança indevida autoriza a restituição dobrada do valor pago pelo consumidor. Referida norma exige, para configurar hipótese de restituição dobrada, ausência de engano justificável, que é atitude mental e ação volitiva diversa da má-fé.
16. A exigência legal da ausência de engano justificável como requisito para a devolução dobrada de que cuida o art. 42, parágrafo único, do CDC, é de natureza e de grandeza diversa da presença de má-fé, porque aquele (o engano justificável) é manifesto pelo relaxamento dos deveres de cautela do credor ao realizar a cobrança enquanto essa (a má-fé) é manifesta pela atitude positiva e vontade deliberada voltadas para a cobrança de dívida inexistente. Especificamente, no caso dos autos não se há de falar em engano justificado, dada a tentativa da autora, ainda extrajudicialmente, de comunicar a fraude ao réu, a fim de evitar prejuízos dela decorrentes.
17. De outro lado, a situação vivenciada pela autora não foi capaz de lhe causar prejuízo de altitude suficiente a embasar o tipo da reparação pretendida. Em verdade, a situação dos autos não passa de mero aborrecimento próprio da vida em sociedade sem dimensão passível de indenização por danos morais.
18. A autora se insurge quanto ao valor da multa por descumprimento da decisão liminar aplicada ao requerido. Entende que houve descumprimento pelo réu por 07 (sete) meses e não 06 (seis) meses como reconhecido pela sentença, fazendo-se necessário o acréscimo de um mês de descumprimento, o que perfaz o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Discorre que a referida multa deve ser aplicada em dobro em razão da manutenção dos dois descontos indevidos enquanto vigente a r. decisão liminar, correspondendo ao valor total de R$ 7.000,00 (sete mil reais).
19. Noto que a decisão de ID 47614046, proferida em 28/09/2022, concedeu cinco dias ao requerido para atendimento da determinação de suspensão dos descontos mensais, não se podendo inferir que a multa deve ser aplicada de forma individual para cada um dos contratos, como deseja a requerente. No mais, como a intimação do requerido, via sistema, foi realizada em 28/09/2022, o prazo para atendimento pelo réu se findou em 05/10/2022. Considerando que a sentença foi proferia em 30/03/2023, seis meses após o decurso do prazo do réu (05/10/2023), correta a aplicação da multa nos termos fixados pelo juiz de origem.
20. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
21. Observo que os valores correspondentes às contratações dos empréstimos fraudulentos (R$ 2.102,97 e R$ 21.453,60 – ID 47614521 e ID 47614522) foram de fato creditados à autora em 03/12/2021 e em 27/04/2022, fato não impugnado por ela. Em sua petição inicial a recorrente nada menciona acerca da devolução dessa quantia ao banco, requerendo apenas a declaração da inexistência dos contratos de empréstimos consignados, a devolução em dobro das quantias descontadas de sua aposentadoria, ou alternativamente, na forma simples, e a condenação ao pagamento por danos imateriais. Apenas após a sentença ser proferida, a autora, em embargos de declaração (ID 47614530), relata que não se beneficiou dos valores creditados pelo contrato de no 356141199-6 (R$ 21.534,97, ID 151438197). Alega que foi ludibriada por estelionatários e efetuou o pagamento de um boleto bancário (ID 47614532 e ID 47614533), com o intuito de que o valor fosse devolvido ao banco. Diz que não pode ser responsabilizada por atos ilegais perpetrados por terceiros e facilitados pelo requerido, pois caso este tivesse agido de forma diligente, não permitiria a contratação dos empréstimos fraudulentos.
22. Em que pese o reconhecimento de que as contratações dos empréstimos foram fraudulentas, a autora não demonstra que os valores a ela creditados foram restituídos ao banco. O boleto acostado no ID 47614532 pertence a instituição financeira diversa (Banco do Brasil) da que concedeu o empréstimo (Banco Cetelem) e possuía como beneficiário a Agyl Consultoria Investimentos Correspondentes. Não há ainda como atestar que a conversa a que a autora se refere tenha sido mantida com preposto do banco réu diante da ausência de documentos a demonstrar o número de telefone de que partiu o contato. Caberia à autora provar que o número de telefone em que a conversa foi mantida é o divulgado pela instituição financeira em seus canais de comunicação.
23. Dispõe o § 3o do art. 14 do CDC que o fornecedor de serviços não será responsabilizado pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços quando comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. No caso, à míngua de provas de que a restituição tenha sido efetivada em benefício do banco, importa reconhecer a ausência de cautela da autora ao realizar o pagamento de boleto bancário sem a confirmação da autenticidade do mesmo e o destinatário. Especialmente por não haver prova de que as tratativas foram mantidas com preposto do réu. Além disso, os fatos narrados quando da oposição dos embargos de declaração não foram trazidos oportunamente pela autora e não foram objeto do necessário contraditório pelo requerido.
24. Deve-se reconhecer que não há comprovação de que as quantias tenham sido restituídas ao banco, logo deverá a autora devolver os valores a ela creditados, sob pena de enriquecimento sem causa e violação da boa-fé objetiva.
25. Em assim sendo, a sentença deve ser parcialmente reformada para declarar também a inexistência do contrato de empréstimo de no 351975383-8 e condenar o réu ao ressarcimento em dobro das parcelas indevidamente descontadas dos proventos de aposentadoria da autora, bem como eventuais quantias descontadas no curso do processo, atualizadas monetariamente pelo INPC, desde o efetivo desembolso, e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês desde a data deste julgado. Os valores correspondentes a este contrato (R$ 2.102,97) devem ser devolvidos à parte ré, por meio de depósito judicial, abatendo-se os valores indevidamente cobrados, em dobro, bem como o valor da multa por descumprimento de ordem judicial. Mantidos os demais termos da sentença.
26. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA, E NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença nos termos acima.
27. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
28. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Sem custas e sem condenação em honorários pelo requerido diante do provimento parcial de seu recurso.